Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ALESSANDRO MARTINS MENEZES PARREIRAS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0715875-49.2018.8.07.0007) requerido em desfavor de CLAUDETE ESTRELA MARTINS BORGES e de HONÓRIO VIEIRA BORGES, indeferiu seu pedido de consulta aos sistemas CAGED e CNIS. Em suas razões recursais (ID 73834532), o agravante/exequente alega, em síntese, violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinado ao Juízo agravado que proceda de imediato à consulta aos sistemas CAGED e CNIS. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 73836053. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida de consulta aos sistemas CAGED e CNIS, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator